Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-55.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704745-55.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. APELADO: ENEMIAS GOMES DO NASCIMENTO D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (ID 40448724), em face da sentença (ID 40448711) que, proferida pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas/DF, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEICULOS AUTOMOTORES DE VIA TERRESTRE – DPVAT, n° 0704745-55.2020.8.07.0019, julgou parcialmente procedente a demanda, nos termos a seguir colacionados: Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para condenar a demandada a pagar à autora a diferença entre o valor previsto na Lei n. 6.194/74 (R$ 4.218,75) e a indenização paga administrativamente (R$ 757,35), resultando no valor de R$ 3.461,40. Ressalto que o valor total a ser indenizado (R$ 3.461,40) deverá ser atualizado da data do sinistro (08/04/2019) até o depósito da indenização parcial (14/12/2019), e a diferença até a data do efetivo pagamento. Já os juros de mora, no montante de 1% ao mês, deverão incidir somente sobre o valor da diferença a ser paga, a partir da citação, até o efetivo pagamento. Por conseguinte, resolvo o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte autora, na proporção de 30% (trinta por cento), e a parte ré, na proporção de 70% (setenta por cento), ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC), com a ressalva de que as verbas de sucumbência da parte demandante estão submetidas à suspensão de sua exigibilidade, haja vista que beneficiária da gratuidade da justiça (art. 98, §3o, do CPC). Transitada em julgado, proceda-se nos termos do art. 100 do Provimento Geral da Corregedoria desta Corte. Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 40448714, os quais não foram acolhidos, conforme sentença ID 40448720. Essa decisão foi disponibilizada em 15/08/2022, a apelação foi interposta em 31/08/2022, subscrita por advogada regularmente constituída (ID 40448703, p. 58, ID 40448704 e ID 40448705) e acompanhada de preparo ID 40448725. Contrarrazões ID 40448730, na qual a parte Apelada pede a condenação da Apelante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso meramente protelatório, na forma do art. 80, VII, do CPC. É o relatório. Em observância ao princípio do contraditório, a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante a apresentar manifestação, no prazo de cinco dias, acerca do pedido de condenação em litigância de má-fé postulado nas contrarrazões ID 40448730. Publique-se. Intime-se. Após retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de novembro de 2022 15:27:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador